Tribunal: TJPA
Processo: 0005743-04.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005743-04.2017.8.14.0301

APELANTE: OCIR CLEIBE BECKMAN DE ALFAIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SUCESSO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor alegou ter sido cobrado indevidamente e constrangido por funcionários de empresa de transporte coletivo, apesar de possuir direito à gratuidade, requerendo indenização por danos morais. A sentença entendeu pela ausência de prova dos fatos constitutivos do direito e julgou improcedentes os pedidos, motivo pelo qual o autor interpôs apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço de transporte coletivo e dano moral indenizável, bem como se o conjunto probatório é suficiente para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Há a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo entre usuário de transporte coletivo e concessionária de serviço público.

4.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, mas exige a demonstração de conduta, dano e nexo causal.

5.

O autor não produziu prova suficiente das alegadas ofensas, constrangimentos ou cobrança indevida, inexistindo comprovação do ato ilícito e do dano moral.

6.

Documentos unilaterais e ausência de prova testemunhal não comprovam os fatos narrados.

7.

Mesmo com eventual inversão do ônus da prova nas relações de consumo, o autor deve apresentar prova mínima da verossimilhança das alegações.

8.

Eventual discussão ou transtorno cotidiano não configura dano moral indenizável.

9.

Conforme o art. 373, I, do CPC, o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços exige a comprovação do dano e do nexo causal.

2.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa a apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos do direito.

3.

A ausência de prova do ato ilícito e do dano impede a condenação por danos morais.

4.

Mero dissabor ou transtorno cotidiano não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; art. 37, §6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 734; CPC, arts. 373, I, 85, §11, 98, §3º, 6º e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPE, Apelação Cível nº 0123076-40.2018.8.17.2990, Rel. Des. Alberto Nogueira Virgínio, j. 28.07.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 28/04 a 05/05/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 05 de maio de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Ocir Cleibe Beckman de Alfaia, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Sucesso Máquinas e Equipamentos Ltda, julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignada, a parte autora, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, estando submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), especialmente aos artigos 6º, 14, 22 e 39, os quais impõem responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação do serviço.

Aduz que restou demonstrado nos autos que o apelante, pessoa com deficiência, possuía direito à gratuidade no transporte coletivo, tendo, contudo, sido indevidamente cobrado e submetido a situação vexatória e constrangedora por funcionários da empresa apelada, que teriam agido com desrespeito e abuso de direito, configurando prática abusiva e violação à dignidade da pessoa humana, princípio fundamental previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal. Sustenta, ainda, que a responsabilidade da empresa transportadora é objetiva, nos termos do artigo 734 do Código Civil, devendo responder pelos danos causados aos passageiros durante a prestação do serviço de transporte. Defende a existência de dano moral indenizável, diante do constrangimento e da humilhação sofridos no interior do transporte coletivo, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos da legislação aplicável à Defensoria Pública.

Sucesso Serviços e Transportes apresentou contrarrazões ao apelo, refutando os argumentos tecidos pelo recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação cível e, não havendo preliminar ou prejudicial de mérito arguida, passo a analisar o mérito recursal.

Portanto, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência de falha na prestação de serviço de transporte coletivo e eventual ocorrência de dano moral indenizável, decorrente de suposto constrangimento sofrido pelo autor no interior de transporte coletivo operado pela empresa apelada, bem como à análise da suficiência do conjunto probatório produzido nos autos para comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida julgou improcedente a ação ao fundamento de ausência de prova dos fatos constitutivos do direito do autor, especialmente no que se refere à demonstração de conduta ilícita, dano moral e nexo de causalidade, elementos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil, entendimento este que, conforme o acervo probatório, deve ser integralmente mantido.

Ressalta-se, a princípio, que o magistrado de primeiro grau reconheceu corretamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), por se tratar de relação de consumo entre usuário de serviço público e concessionária de transporte, enquadrando-se o autor no conceito de consumidor (arts. 2º e 17 do CDC) e a empresa ré no conceito de fornecedora de serviços (art. 3º do CDC).

Entretanto, embora a responsabilidade civil do fornecedor de serviços seja objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, permanece imprescindível a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

Nesse contexto, a responsabilidade civil, ainda que objetiva, exige a presença de três elementos essenciais: conduta, dano e nexo causal. A ausência de qualquer desses elementos impede o dever de indenizar. Nesse sentido, a sentença analisou detidamente o conjunto probatório e concluiu que não houve comprovação suficiente dos fatos narrados na inicial, especialmente quanto às alegadas ofensas e constrangimentos sofridos pelo autor.

Verifica-se dos autos que o autor alegou ter sido destratado por motorista e cobrador do ônibus, além de ter sido cobrado indevidamente pela passagem, apesar de possuir direito à gratuidade. Contudo, conforme consignado na sentença, o demandante não produziu prova testemunhal, não indicou passageiros que presenciaram os fatos e não trouxe aos autos elementos probatórios capazes de demonstrar as alegadas ofensas verbais ou o constrangimento sofrido.

Ressalta-se, o assentado pelo o magistrado singular, que a documentação apresentada pelo autor foi produzida de forma unilateral, não sendo suficiente para comprovar os fatos narrados, bem como que a prova pretendida consistente no depoimento pessoal do motorista e do cobrador não seria apta a esclarecer os fatos, por se tratarem de prepostos da empresa ré e diretamente envolvidos no evento narrado.

Nesse contexto, extrai-se que a sentença enfrentou de forma minuciosa o conjunto fático-probatório dos autos, concluindo pela inexistência de prova suficiente quanto à ocorrência de ato ilícito e dano moral indenizável, destacando que, ainda que tenha havido eventual discussão entre as partes, tal situação não seria suficiente para caracterizar violação a direitos da personalidade, tratando-se, quando muito, de mero dissabor ou transtorno cotidiano, incapaz de gerar indenização por dano moral.

Importante ressaltar que, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Ainda que se admita a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, tal circunstância não exime o autor de apresentar elementos mínimos de prova capazes de demonstrar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no caso concreto.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência de prova da conduta ilícita e do dano impede o reconhecimento do dever de indenizar, mesmo em hipóteses de responsabilidade objetiva do transportador, sendo indispensável a comprovação mínima dos fatos narrados na inicial. Vejamos:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6ª CC) APELAÇÃO CÍVEL (198) nº 0123076-40.2018.8 .17.2990 APELANTE: SIDNEY AUGUSTO DE ALMEIDA APELADO (A): LUCICLADOMIR FRANCISCO DOS SANTOS, LUAN FRANCISCO MORAES DOS SANTOS, LEMOS VALENCA ARQUITETURA E DESIGN LTDA EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante o art. 373, I, do CPC, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. No caso, as provas produzidas, notadamente a testemunhal, mostraram-se contraditórias e insuficientes para comprovar os exatos termos do contrato verbal, a responsabilidade de cada réu e a efetiva ocorrência dos vícios de construção alegados.

2. A inversão do ônus da prova, mesmo em relações de consumo, não exime o consumidor de apresentar um lastro probatório mínimo de suas alegações, o que não ocorreu na hipótese. A inviabilização da prova pericial pelo próprio Autor, que alterou o objeto da reforma, milita em seu desfavor.

3. Precedente do TJPE no sentido de que a ausência de prova mínima do dano material e do ato ilícito impede a procedência do pedido indenizatório.

4. Conclusão do julgamento: Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Majoração dos honorários recursais.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 01230764020188172990, Relator.: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 28/07/2025, Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6ª CC))

Assim, verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não havendo qualquer elemento nos autos que justifique sua reforma.

Dessa forma, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe, porquanto o apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, inexistindo prova suficiente da ocorrência de dano moral indenizável ou de falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil da empresa apelada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais, pelo que os majoro para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, estando, contudo, a sua exigibilidade suspensa, em decorrência dos benefícios da justiça gratuita deferidos à parte apelante, nos termos dos arts. 85, §11 e 98, §3º, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 06/05/2026